Tribunal: STF
Processo: HC 61556
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
- PENAL. ROUBO. IRRELEVANTE TENHA SIDO POR BREVE TEMPO O APOSSAMENTO
DA COISA PELO AGENTE. VITIMAS MANTIDAS DENTRO DO AUTOMOVEL EM
MOVIMENTO E INTERROMPIDA A DETENÇÃO DAS COISAS EM VIRTUDE DE
CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA A VONTADE DO AGENTE. FATO QUE APENAS IMPEDIU
OBTIVESSE O AGENTE PROVEITO COM O CRIME.